Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709495-57.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, LEANDRO AZEVEDO FERNANDES, KENNEDY ALVES DA CUNHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 24800839), na qual o advogado dos apelantes LEANDRO AZEVEDO FERNANDEZ e KENNEDY ALVES DA CUNHA manifesta o interesse de fazer sustentação oral, determino a inclusão da presente apelação em pauta de forma presencial, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator